Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO. Nos termos do artigo 293, do Código de Processo Civil, cabe ao réu impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. In casu, a possibilidade de alteração do valor da causa encontra-se preclusa, uma vez que a insurgência do réu foi manifestada apenas em sede de recurso de apelação.